Tribunal: TJBA
Processo: 8007456-37.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007456-37.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MABEL MARIA DOS ANJOS VIANA e outros

Advogado(s)
:
SALETE OLIVEIRA BRANDAO, RICARDO LOPES GODOY

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY, SALETE OLIVEIRA BRANDAO

A C O R D Ã O

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. CRÉDITO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL, REJEITADA. NO MÉRITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO JUROS REMUNERATÓRIOS, IMPOSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. AFASTAMENTO DA MORA, IMPOSSIBILIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO, NA FORMA SIMPLES. DANAO MORAL, NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA, FIXADOS EM CONSONÂNCIA COM O ART. 85 DO CPC.
APELAÇÃO DA PARTE AUTORA, IMPROVIDA. PROVIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO DO BANCO RÉU, SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÕES SIMULTÂNEAS nº 8007456-37.2019.8.05.0080,
da Comarca de Feira de Santana, em que figuram como
APELANTES
e como
APELADOS
MABEL MARIA DOS ANJOS VIANA
e
BANCO DO BRASIL S.A.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,
à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
rejeitar a preliminar de inépcia da inicial e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA PARTE AUTORA E DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO DO BANCO RÉU,
nos termos do voto condutor.